Tribunal: TJES
Processo: 5013571-38.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013571-38.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: KASSIO BOLZANI VIEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013571-38.2025.8.08.0014

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: KASSIO BOLZANI VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória. A decisão de origem reconheceu a ocorrência de compras indevidas no cartão de crédito do autor, condenando a recorrente à restituição em dobro dos valores (R$ 309,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). A recorrente defende a regularidade das transações mediante validação biométrica e pugna pelo afastamento da condenação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se as compras foram legitimamente autorizadas pelo consumidor ou se configuram falha na prestação do serviço por fraude; (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se os fatos configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta modificação.

III. Razões de decidir

A alegação de que as transações foram validadas pelo consumidor não se sustenta, pois a prova documental demonstra que a exigência da biometria ocorreu em momento posterior à realização das compras indevidas e após o próprio contato de contestação feito pelo autor. Resta caracterizada, portanto, a falha na segurança do serviço e a ocorrência de fraude.

Reconhecida a fraude praticada por terceiro, a devolução dos valores descontados deve se dar de forma simples. A instituição financeira também figura como vítima do evento danoso, não restando configurada a má-fé necessária para a imposição da repetição em indébito em dobro.

A ocorrência de sucessivos descontos indevidos via fraude e a falha de segurança da instituição geram inegável abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, justificando sua manutenção nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de transações de cartão de crédito não reconhecidas, cuja validação biométrica de segurança é exigida apenas após a concretização das compras e da contestação, configura falha na prestação de serviço por fraude. 2. Nos casos de fraude perpetrada por terceiro em operações de cartão de crédito, sem a demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores indevidamente cobrados ao consumidor deve ocorrer de forma simples."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor);

Lei nº 9.099/1995, art. 40.
J

Jurisprudência relevante citada:

Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, Enunciado 32;

STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
KASSIO BOLZANI VIEIRA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais (art. 487, I, CPC) para: (i) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 309,00 (trezentos e nove reais), já computada a dobra legal, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde o desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ); (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362, STJ). (iii) Juros de Mora: Para ambas as condenações, a contar do evento danoso (23/10/2025 - Súmula 54, STJ), aplicar-se-á a taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, devendo-se deduzir o índice de atualização monetária já estipulado para evitar o bis in idem”
.

Em sede recursal (ID 18428293), a recorrente defende que as compras realizadas foram autorizadas em razão terem sido concluídas pelos procedimentos de segurança exigidos pelo Nubank. Relata, ainda, que deve ser afastado o pedido de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18428302).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, entendo que o comando sentencial comporta pequena reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos observo que o autor registrou quatro compras indevidas em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), R$ 32,00 (trinta e dois reais), R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) e R$ 12,00 (doze reais), conforme ID 18427566, no dia 23/10/2025, entre 10h43m e 10h48m.

A alegação de que foi solicitada a biometria do autor para liberação das transações não se sustenta, considerando que o documento apresentado no ID 18427574 - Pág. 15 demonstra que o procedimento ocorreu às 12h01m, ou seja, após a realização das transações, bem como após o contato do autor, que ocorreu às 11h29m (comprovante de ID 18427567).

Assim, reconheço como indevidas as transações realizadas, posto que não houve comprovação que, de fato, foi o autor que as realizou, sendo o caso de hipótese de fraude. Nesses casos, a devolução deve ocorrer de forma simples, eis que o agente financeiro também é vítima do ocorrido, não havendo que se falar em má-fé.

Por fim, quanto aos danos morais, é inegável que o recorrido sofreu um abalo psicológico caracterizador de dano de natureza moral. A hipótese em questão não se trata de mero aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável aborrecimento, caracterizador de dano moral. Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo ser razoável e proporcional a quantia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)